Tribunal: TJSP
Processo: 0005553-40.2015.8.26.0022
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
FURTO – AUTORIA E MATERIALIDADE PROVADAS NOS AUTOS. Havendo robusto conjunto probatório a demonstrar, sem sombra de dúvida, a prática delitiva pelo acusado, de rigor o decreto condenatório. PENA BEM DOSADA – REGIME ADEQUADO – NÃO PROVIMENTO DO APELO.